Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010522-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERLON FABIO DE CAMPOS - CPF: 841.979.511-91 (APELADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 182.006.051-91 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 853.601.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a rescisão de contrato de compra e venda, retornando às partes ao “status quo ante” quando evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio do apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ERLON FABIO DE CAMPOS
para
DECLARAR
a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que o Apelado tinha conhecimento das especificações da propriedade (de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães), e, após permanecer nela por mais de 03 (três) anos, ingressou com a ação para resolver o conflito e, posteriormente, por livre e espontânea vontade, abandonou a posse do imóvel.

Afirma que o Apelado não pode depois de usar, gozar e usufruir da propriedade, após anos da compra, simplesmente alegar supostamente vício de aquisição e simplesmente abandoná-la.

Assevera que a propositura de ação de rescisão contratual não lhe dá o direito de deixar a posse, sendo fato que houve inúmeras oportunidades de notificar os Apelantes ou mesmo informar o Juízo para que houvesse a reintegração dos Apelantes no imóvel.

Dispõe que, em audiência do dia 23-05-2017, os Apelantes formularam proposta de devolução dos cheques sustados para o Apelado, bem como de reintegração da posse aos Apelantes, o que não foi aceito, não havendo por parte do Apelado qualquer proposta.

Argumenta que a sentença padece de fundamentação, devendo ser anulada também por ausência de pronunciamento quanto à conexão dos autos com o processo n. 1028789-90.2017.811.0041, não sendo determinado o apensamento, em razão de conexão.

Menciona que a sentença é conflitante com o pronunciamento dos autos citados (n. 1028789-90.2017.811.0041), sendo que nestes o Juízo “a quo” julgou improcedente o retorno das partes ao “status quo ante”, ou seja, os Apelados foram condenados à devolução do valor recebido, mediante sua reintegração de posse na área objeto do litígio.

Sustenta que o julgamento de procedência da ação deve ser reformado, tendo em vista que o Autor/Apelado, apesar de ter mencionado que mais de uma vez foi surpreendido pela Polícia Ambiental, fiscalizando o imóvel, não trouxe qualquer documento, nenhuma testemunha ou documento de órgão competente que comprove suas alegações, descumprindo o seu ônus probatório.

Defende a validade do negócio, e ausência de vício, eis que foi realizado com a presença de agente capaz, objeto lícito, determinável de forma prescrita ou não defesa em lei.

No que diz respeito aos honorários de sucumbência, primeiramente argumenta que não há proporcionalidade para a aplicação com fixação de verba honorária advocatícia em 20% sobre o valor da causa; e, ainda, que ocorreu a sucumbência recíproca, pois o Apelado foi vencido no pleito indenizatório.

Requer o recebimento do apelo, bem como a anulação da sentença. No mérito, pede o provimento, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta salientar que as preliminares de ausência de fundamentação idônea da sentença e de que ela não se atentou à existência de processo conexo (de 1028789-90.2017.8.11.0041 (Ação de Locupletamento Ilícito)) confundem-se com o mérito, e como tal será analisado.

Pois bem. O objeto deste feito consiste em analisar se está ou não correta a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ERLON FABIO DE CAMPOS
em desfavor de
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA, ora Apelantes,
para
DECLARAR
a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Verifica-se, desde logo, que a pretensão dos Apelantes em desqualificar as alegações do Apelado não se sustentam; primeiro, porque o objeto da compra e venda é bem público, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e jamais poderia ser objeto de alienação; segundo porque não há qualquer prova de que o Apelado tivesse ciência da condição de inalienabilidade do imóvel; e terceiro porque é fato que a área está sob guarda e responsabilidade do ICMBIO, mostrando-se totalmente inconsistente a alegação de ausência de prova de fiscalizações no imóvel.

Ora, está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado.

Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem.

E, consequentemente, diante do contexto fático já apresentado, deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, voltando ao “status quo ante”.

Registre-se a ausência de impedimento e de qualquer divergência entre a sentença e os termos da ação n. 1028789-90.2017.8.11.0041 - Ação de Locupletamento Ilícito, envolvendo as partes, posto que no feito ficou decidido acerca da rescisão do contrato, da abstenção de qualquer protesto derivado de cheques entregues como parte do pagamento do bem e de retorno ao status quo ante, ou seja, houve a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio.

Assim, contrariamente ao defendido pelos Apelantes, está muito bem fundamentada a sentença, não havendo qualquer vício, ou nulidade, mas sim tentativa de reforma do decreto sentencial, o que é aceitável, dentro do ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao fato de abandono da área em litígio, não há qualquer reprimenda em face ao Apelado, pois, conforme já mencionado a área pertence à UNIÃO, sob os cuidados do ICMbio, de modo que a ocupação, inclusive pode trazer transtornos, multas e reprimendas do órgão, sendo totalmente compreensível a saída do imóvel objeto da lide.

Com esses apontamentos, deve ser mantida a sentença, cujos trechos reproduzo:

“(...) É incontroverso que as partes, em 04/08/2014, formalizaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, através do qual o autor adquiriu dos réus, pelo preço de R$ 60.000,00, uma chácara de 06 hectares, localizada nas proximidades da estrada Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Km 26, Vale do Sonho, Município de Cuiabá/MT.

O autor afirma que por ocasião das tratativas da compra e venda o réu lhe omitiu informações importantes, como a de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e que por esta razão teria que ser desocupada. Também não lhe informou sobre as constantes fiscalizações do ICMBIO nesse sentido e tampouco acerca dos frequentes assaltos ocorridos naquela região.

Em contrapartida, os réus defendem que em nenhum momento omitiram informações do comprador, haja vista que este detinha pleno conhecimento da situação da área e de que estava adquirindo apenas a posse da mesma.

Da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ao contrário do que o réu afirmou em seu depoimento pessoal, o mesmo vendeu a propriedade e posse do imóvel e ainda se comprometeu a entregar a outorga do contrato em definitivo da compra e venda. Vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OS PROMITENTES VENDEDORES são legítimos proprietários e possuidores do seguinte imóvel...”

(p. 2 – Id 5882926. Destaquei.)

Da análise do contrato, portanto, verifica-se que o réu se declarou legítimo proprietário e possuidor da área, corroborando com as alegações do autor de que no momento da formalização do contrato recebeu as informações de que a documentação da área estava toda em dia e que poderia ser providenciada a qualquer momento.

Ademais, conforme se extrai das declarações da testemunha João Rodrigues de Oliveira, quando o réu levou o autor até o escritório para receber orientações sobre o uso da área, a compra e venda já havia sido realizada, ou seja, somente depois que o autor passou a enfrentar problemas com a Polícia Ambiental e procurou o vendedor para obter esclarecimentos é que este prestou reais informações sobre o imóvel.

Referidas circunstâncias são suficientes para demonstrar a este Juízo que o réu omitiu dolosamente informações acerca da área objeto do contrato, informações estas que, se corretamente prestadas, poderiam inviabilizar a negociação”.

Corrobora para a manutenção da sentença o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VENDEDOR QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –ANULAÇÃO DA AVENÇA, COM O RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da formalização do compromisso de compra e venda, a ré afirmou taxativamente ser proprietária do imóvel, mas não havia registro imobiliário em seu nome. Desobediência à disposição contida no artigo 1.245, “caput” e §1o, do Código Civil. Considerando que as provas produzidas nos autos demonstram que houve erro substancial sobre a natureza do negócio que se tentou levar a efeito, tendo em vista que o apelado pretendia realizar uma venda à apelante, sem que, legalmente, fosse proprietário, cabível a sua anulação, nos termos dos arts. 138, 139, II, 145 e 171, II, todos do Código Civil. A consequência da anulação contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação tal qual era antes. (N.U 0000234-46.2007.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação. Mantenho a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio deste apelo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária recursal, tendo em vista que já foi fixada em patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022